Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INTEGRAIS. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Falta interesse recursal ao Agravante em pleitear honorários advocatícios sucumbenciais de 11% (onze por cento) do valor integral da condenação objeto do Cumprimento de Sentença, pois tal verba já foi deferida na r. decisão agravada.
2. É indevido o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais relativo às partes que não entabularam relação jurídica contratual com o causídico.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.